Tribunal: TJDFT
Processo: 0007916-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007916-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 16531198, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos servidores IBINEAS TEIXEIRA SANTOS e ILTON NUNES RIBEIRO e ILKA TERESA ODA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 9084888, sem o destaque da verba honorária contratual, conforme requerido ao ID 9085401 e deferido na decisão de ID 9085758. Ao ID 16991842, o exequente informou que voltou a ter interesse no DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS no próprio requisitório dos anuentes IBINEAS TEIXEIRA SANTOS, ILTON NUNES RIBEIRO e ILKA TERESA ODA, no percentual de 20% (vinte por cento) em nome do Suplicante. Ao ID 18268607, o DF defendeu que o pleito de destaque de honorários contratuais, referido pleito não merecerá ser atendido se ocasionar fracionamento de precatório, de modo a permitir o pagamento dos honorários advocatícios contratuais em outro tipo de requisição – por Requisição de Pequeno Valor. É o relato do necessário. Decido. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido formulado ao ID 16991842. Diante do exposto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos servidores IBINEAS TEIXEIRA SANTOS e ILTON NUNES RIBEIRO e ILKA TERESA ODA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 9084888, com o destaque da verba honorária contratual, conforme requerido ao ID 16991842. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos à anuente ILZABETE SILVA DE CARVALHO (ID 15602066) será apreciado posteriormente. Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, transladando-se cópia da presente decisão. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador